Tribunal: CARF
Processo: 13811.721046/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.721046/2013-96
RESOLUÇÃO
2201-000.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APARECIDO FERNANDES MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte,
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2008, em
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.721046/2013-96
2
razão da glosa de dedução indevida de despesas Livro Caixa, no montante de R$ 21.619,59 (vinte e
um mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 28/01/2013, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 66, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 4), na data de
21/02/2013 (fl. 2), na qual informa que os rendimentos apresentados na declaração em questão
foram obtidos através de seu trabalho pessoal e autônomo como técnico em contabilidade, e
apresenta os documentos comprobatórios (fls. 6/57).
Confessa ainda que “Os informes de rendimento apresentados na SRL anterior,
foram confeccionados de forma errônea, devendo ser considerados, para o que junto a esta os
informes com a denominação correta dos rendimentos apresentados”.
Pugna, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 23/10/2018, por meio do acórdão no 12-
102.849 (fls. 77/82), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
08/11/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 86, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 89/90), na data de 07/12/2018 (fl. 89), no qual
alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 08/11/2018 (fl. 86) e apresentou recurso em 07/12/2018 (fl. 89) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas Livro Caixa.
O Recorrente afirma que os rendimentos apresentados na DIRPF foram obtidos
através de trabalho pessoal e autônomo como técnico em contabilidade para as pessoas jurídicas
declaradas, tendo recebido mensalidades decorrentes da prestação de serviços. Para demonstrar
ausência da relação empregatícia junto à tais pessoas jurídicas, o recorrente apresentou as GFIP’s
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.721046/2013-96
3
(fls. 15/57), nas quais consta o código 13 (trabalhador autônomo) de cada uma das empresas
constantes em sua DIRPF, bem como os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
IRRF (fls. 5/14).
Para manter a glosa da dedução de despesas de Livro Caixa, assim se manifestou a
DRJ (fls. 78 e 81):
No que se refere à glosa sobre a dedução realizada a título de Livro Caixa durante
o ano calendário de 2008, efetivamente impugnada no valor de R$ 21.619,59, não
restou justificada a dedutibilidade dos gastos informados àquele título em sua
Declaração de Ajuste Anual/2009 (fl. 69), conforme abaixo demonstrado.
(...)
Para que as despesas alegadas pudessem ser consideradas como dedutíveis, o
contribuinte deveria ter apresentado comprovantes de gastos que estivessem
intimamente ligados ao processo de exploração das atividades fins do
interessado, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para
garantir a subsistência da fonte produtora, fato este que não restou, em nenhum
momento, justificado nos autos, tendo em vista que não foi apresentado qualquer
documento a título de despesas de Livro-caixa relativas ao ano-calendário de
2009, contrariando o disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99, razão pela qual
deve ser mantido no lançamento os valor indevidamente deduzido dos
rendimentos tributáveis do notificado.
Ainda, não obstante as cópias de comprovante de rendimentos de fls. 05/14 e dos
extratos de vínculos empregatícios anexados às fls. 15/57 dos autos, ressalte-se
que a tentativa do contribuinte de reenquadrar seus os rendimentos tributáveis
inicialmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual deve ser entendida
como pedido de nova dedução de base de cálculo de rendimentos sujeitos ao
IRPF.
O pleito de nova dedução após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, devendo esta sujeitar-se ao disposto no art. 147, §1o da
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
(...)
No presente caso, não tendo sido caracterizado o pedido de retificação da DIRPF
do contribuinte anterior ao lançamento efetuado, constata-se o não atendimento
das condições necessárias para a admissibilidade de sua retificação pleiteada
visando a reduzir os rendimentos sujeitos à tributação do IRPF, razão pela qual
deve ser mantido o saldo de IRPF inicialmente apurado pela autoridade lançadora.
Portanto, há controvérsia entre a natureza dos rendimentos percebidos pelo
Recorrente, se provenientes do trabalho assalariado (como entendeu a fiscalização) ou como
autônomo, nesta última hipótese, as despesas são dedutíveis do Livro Caixa, desde que
escrituradas em Livro-Caixa e indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.721046/2013-96
4
produtora, além da necessária comprovação de que foram suportadas pela pessoa física e os
respectivos reembolsos.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Verifique as DIRF’s das fontes pagadoras declaradas pelo contribuinte, a fim de
esclarecer a natureza dos rendimentos percebidos (assalariado ou autônomo).
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 99
DF CARF MF
Original